Tribunal: TJMT
Processo: 0003424-63.2008.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003424-63.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR SILVEIRA DE AQUINO - CPF: 592.609.801-78 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROSA CEBALHO (VÍTIMA), CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 651.689.411-68 (VÍTIMA), VITOR CESAR ZIVERT DOS SANTOS (VÍTIMA), VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO (ASSISTENTE), EMILIANE AQUINO STREGE - CPF: 000.228.981-40 (ASSISTENTE), Paulo Roberto da Costa (ASSISTENTE), Vinicius Aquarelli (ASSISTENTE), KARISON FERNANDES FIALHO E SOUZA (ASSISTENTE), LEONARDO STREGE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Nulidade da Sessão. Ausência de Registro Audiovisual do Interrogatório do Réu. Cerceamento de Defesa. Nulidade Reconhecida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Lindomar Silveira de Aquino contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou
omo autor dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP (vítima
Claudinei Rosa Cebalho
), art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima
Cláudio Cesar Benedito dos Santos
), art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima
Vitor Cesar Zivert dos Santos
), à pena de 29 anos de reclusão, em regime fechado
. A Defesa pleiteia
o reconhecimento de nulidade absoluta da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por ausência de registros audiovisuais do interrogatório do réu e dos debates orais realizados em plenário, sustentando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, requereu a desclassificação dos crimes para homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da mídia contendo o registro audiovisual do interrogatório do réu realizado na sessão do Júri enseja nulidade absoluta do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A ausência do registro do interrogatório do réu impossibilita o exercício do duplo grau de jurisdição, na medida em que priva a instância revisora de acesso à autodefesa do acusado, cerceando o direito de revisão plena do julgamento.
4. O interrogatório é ato processual essencial para a defesa, sendo a última oportunidade do acusado para influenciar o Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 474,
caput
, do CPP. Assim, a perda ou ausência do registro do interrogatório resulta em violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Declarada a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri e dos atos processuais subsequentes, determinando-se a realização de novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A ausência do registro audiovisual do interrogatório do réu realizado na sessão plenária do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. impossibilita o exercício do duplo grau de jurisdição, na medida em que priva a instância revisora de acesso à autodefesa do acusado, cerceando o direito de revisão plena do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 474, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR 0015353-88.2011.811.0042; TJ-MG, Apelação Criminal 0000232-56.2021.8.13.0319; TJ-SP, APR 1500539-04.2021.8.26.0535.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lindomar Silveira de Aquino
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando o apelante como autor dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP (vítima
Claudinei Rosa Cebalho
), art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima
Cláudio Cesar Benedito dos Santos
), art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima
Vitor Cesar Zivert dos Santos
), à pena de 29 anos de reclusão, em regime fechado (Id. 197774811).

Em suas
razões
recursais, pleiteou o reconhecimento de
nulidade absoluta
da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por ausência de registros audiovisuais do interrogatório do réu e dos debates orais realizados em plenário, sustentando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, requereu a desclassificação dos crimes para homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras (Id. 231697672).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso (Id. 235554695).

Em seu parecer, a PGJ opinou
“(...) pelo acolhimento da preliminar arguida, para que seja anulada a última sessão plenária, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para realização de novo julgamento do réu Lindomar Silveira de Aquino pelo Tribunal do Júri Popular, prejudicado o exame do mérito.”
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 242832193):

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado consumado e dupla tentativa de homicídio qualificado. Veredicto condenatório. Inconformismo defensivo. Suscitada a nulidade da sessão de julgamento por inexistência de mídia com conteúdo audiovisual do interrogatório do réu, prestado na sessão plenária, e dos debates. Procedência. Impossibilidade de acesso e apreciação da prova. Parecer pelo acolhimento da preliminar, para decretar a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri e dos atos processuais ulteriores, determinando a submissão do réu a novo julgamento popular, prejudicado o exame do mérito recursal.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Narrou-se na denúncia que
, no dia 18 de novembro de 2004, por volta das 13 horas, na Rua 04, Quadra 83, Casa 08, Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, dois indivíduos não identificados, portando armas de fogo, desferiram diversos disparos contra a vítima
Claudinei Rosa Cebalho
, ocasionando lesões que resultaram em sua morte, além de atentarem contra a vida das vítimas
Cláudio Cesar Benedito dos Santos
e
Victor Cesar Zivert dos Santos
. A ação criminosa foi supostamente motivada por recompensa oferecida pelo denunciado
Lindomar Silveira de Aquino
.

De acordo com os autos, a vítima
Cláudio
manteve um relacionamento amoroso com
Emiliane Aquino Strege
, que, após o término do vínculo, envolveu-se com o réu. Assim, movido por ciúmes, ele teria contratado os serviços de um indivíduo conhecido por “Ceará”, prometendo-lhe a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ceifar a vida de
Cláudio
.

No dia dos crimes, “Ceará”, acompanhado de um segundo indivíduo não identificado, deslocou-se até a residência da vítima Cláudio utilizando uma motocicleta, emprestada por
Karyson Fernandes Fialho e Souza
, funcionário do réu. Ao ingressarem no imóvel, os executores abriram fogo contra
Cláudio
e seu amigo
Claudinei
, além de dispararem em direção ao filho menor de
Cláudio
,
Victor
.

No decurso da ação criminosa,
Claudinei
foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, o que acarretou sua morte, enquanto
Cláudio
foi alvejado por seis disparos, tendo sobrevivido apenas porque simulou estar morto. entretanto, em virtude dos ferimentos, ficou tetraplégico. Durante o tiroteio, Claudinei utilizou o próprio corpo para proteger o menor Victor, que sofreu apenas ferimentos leves.

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Edivaldo Nunes
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, CP), à pena de
12 anos de reclusão, em regime fechado.

Após regular trâmite processual,
Lindomar
foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP (vítima
Claudinei Rosa Cebalho
), art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima
Cláudio Cesar Benedito dos Santos
), art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima
Vitor Cesar Zivert dos Santos
), à pena de 29 anos de reclusão, em regime fechado
.

Neste grau de jurisdição,
pleiteou o reconhecimento de nulidade absoluta da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por ausência de registros audiovisuais do interrogatório do réu e dos debates orais realizados em plenário, sustentando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, requereu a desclassificação dos crimes para homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras.

Inicialmente, a defesa postulou a
nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
em razão da
perda das mídias
contendo o interrogatório do réu e os debates orais, solicitando, assim, o retorno dos autos para novo julgamento.

De fato, a assessoria do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE certificou nos autos
“que foram realizadas inúmeras tentativas de download da mídia mencionada, no entanto, todas restaram infrutíferas (...) Conforme print screen que segue anexo, por problemas técnicos e desconhecidos a respectiva mídia não pode ser baixada, apresentando a seguinte mensagem de erro:

“Ocorreu problema ao carregar essa gravação porque o proprietário está sem espaço no one drive” . Ocorre que mesmo com a liberação de espaço o erro persistiu, não sendo possível a baixa do arquivo. Ainda que acessando a plataforma de diferentes contas não foi possível a recuperação da gravação, nem mesmo por parte da equipe técnica responsável. No momento, a sala utilizada para realização da solenidade na plataforma TEAMS sequer aparece nos perfis de assessoria ou secretaria, para consulta ou movimentações.
Em contato com o suporte, houve a informação de que não há possibilidade de recuperação do arquivo
”
.

Como se vê,
não foi possível recuperar as mídias
relativas ao interrogatório do réu e dos debates orais durante a sessão de julgamento.

Quanto aos debates, entendo que sua falta, por si só, não acarretaria a nulidade do julgamento, sendo dispensável se as teses arguidas em plenário estiverem consignadas na ata de julgamento.

No entanto, a não recuperação da mídia contendo o interrogatório do réu durante seu julgamento, inegavelmente,
torna imperioso o reconhecimento da nulidade almejada por nítido cerceamento do direito de defesa
.

O direito à ampla defesa e ao contraditório é assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo princípios fundamentais do processo penal. A
ausência
do registro do interrogatório do réu,

compromete substancialmente o exercício da sua defesa
, uma vez que
inviabiliza
a adequada
revisão do julgamento
em segunda instância.

O interrogatório é a autodefesa direta do réu, constituindo um momento essencial para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, a ausência da mídia contendo o registro audiovisual do interrogatório do réu realizado na sessão plenária do Tribunal do Júri constitui grave violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente no contexto do duplo grau de jurisdição. Embora o réu tenha sido ouvido em plenário, suas palavras não podem ser acessadas por esta instância revisora, o que equivale, na prática, a privá-lo de ser ouvido em sede de apelação, impossibilitando, inclusive, o controle da regularidade do ato e a análise do conteúdo de sua autodefesa, comprometendo a revisão integral do julgamento, elemento essencial ao devido processo legal.

A inexistência da mídia não pode ser relativizada, pois sua ausência priva esta instância do acesso a uma prova fundamental para a verificação da legalidade e legitimidade do veredicto.

Portanto, evidente que a perda do registro do interrogatório do réu
prejudica irremediavelmente a defesa
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Certificado o extravio da mídia audiovisual em que deveria estar armazenado o conteúdo da audiência de instrução e julgamento, torna-se impossível o acesso e a análise da prova oral nela produzida, o que enseja a nulidade deste processo, para possibilitar a renovação da referida solenidade e dos atos processuais subsequentes. Recurso provido.” (TJ-MT - APR: 00153538820118110042, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2023)

“(...) Diante da ocorrência de falha técnica na captação audiovisual em plenário, acarretando o extravio de depoimentos e interrogatório do réu, impõe-se o reconhecimento de nulidade da sessão do Tribunal do Júri e dos atos ulteriores, reputando-se inegável o prejuízo à ampla defesa, bem como ao dever de fundamentação da decisão nesta instância recursal.” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00002325620218130319, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2024)

“(...) A absoluta ausência de registro do áudio do interrogatório colhido em Plenário caracteriza vício insanável, causador de nulidade processual, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como por afronta ao duplo grau de Jurisdição.”

(TJ-SP - APR: 15005390420218260535, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 12/04/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/04/2023)

Vale mencionar, por fim, que a decisão do Juiz
a quo
em que se designou uma audiência para novo interrogatório do réu, após o seu julgamento já ter ocorrido perante o Tribunal do Júri, revela uma medida
inócua e desprovida de fundamento jurídico
. O
interrogatório do réu
é um ato processual com função
essencialmente defensiva
, sendo a última oportunidade do réu para se manifestar em plenário antes da votação pelo Conselho de Sentença, conforme dispõe o
art. 474, caput, do Código de Processo Penal
.

Realizar um novo interrogatório
após o julgamento
não apenas viola a lógica do procedimento do Tribunal do Júri, mas também fere a
finalidade
da solenidade, que é garantir ao réu a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos
no momento processual adequado
, influenciando diretamente os jurados. Fora do contexto do Júri, o ato se torna meramente formal, sem produzir efeitos jurídicos capazes de sanar a irregularidade ou de conferir a plenitude do direito de defesa.

Além disso, permitir que o interrogatório ocorra
posteriormente
equivale a uma tentativa de
convalidar
um vício insanável, comprometendo a regularidade do julgamento e violando os princípios do
devido processo legal
e da
ampla defesa
.

Portanto, a designação de nova audiência para ouvir o réu após o julgamento carece de sentido jurídico e prático, sendo incapaz de sanar a nulidade originada pela falta do registro audiovisual do interrogatório na sessão plenária. Diante dessa circunstância, a única solução viável é a
declaração de nulidade da sessão do Júri
, com a realização de
novo julgamento
, assegurando ao réu a plena oportunidade de ser ouvido em conformidade com a legislação processual penal.

Assim sendo, em
consonância
com o parecer da PGJ,
acolho a preliminar
arguida pela defesa para
anular a sessão
plenária do Tribunal do Júri, determinando a
devolução dos autos ao juízo de origem
para que, com a maior brevidade possível, realize o novo julgamento do réu
Lindomar Silveira de Aquino
pelo Tribunal do Júri Popular.

O exame do mérito do apelo resta prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025